Tribunal: TJSP
Processo: 1001119-76.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Considerado interposto, nos termos do artigo 496, I, do CPC.
PRELIMINAR – Inadequação da via eleita – Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Portador de esquizofrenia – Necessidade de medicamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196 da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Considerado interposto, nos termos do artigo 496, I, do CPC.
PRELIMINAR – Inadequação da via eleita – Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Portador de esquizofrenia – Necessidade de medicamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – Redução da multa diária - Medicamento não padronizado – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos - Sentença de procedência – Reforma parcial da sentença – Reexame necessário parcialmente provido e recurso do Município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228295
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001119-76.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE VALINHOS, é apelado NICOLAS GABRIEL DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário e negaram provimento ao recurso do Município.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-76.2017.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 30.332
2
VOTO No 30.332 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: VALINHOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1001119-76.2017.8.26.0650
APELANTE: MUNICÍPIO DE VALINHOS
APELADO: NICOLAS GABRIEL DIAS
Juíza de primeira instância: Marcia Yoshie Ishikawa
REEXAME NECESSÁRIO Considerado interposto, nos termos
do artigo 496, I, do CPC.
PRELIMINAR Inadequação da via eleita Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Portador
de esquizofrenia Necessidade de medicamento Não obtenção
junto ao Poder Público Ausência de condições financeiras para
custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar O Artigo 196 da
Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a
todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado Redução
da multa diária - Medicamento não padronizado Julgamento do
REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos - Sentença de
procedência Reforma parcial da sentença Reexame necessário
parcialmente provido e recurso do Município desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nicolas Gabriel
Dias contra ato praticado pelo Secretário de Saúde do Município de Valinhos, no
qual alega ser portador de esquizofrenia, razão pela qual necessita medicamento
Aripiprazol 30 mg. Entretanto, não possui condições financeiras para adquiri-lo
por conta própria. Requer, inclusive em sede de antecipação da tutela, o
fornecimento da aludida substância. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita (fls. 01/11).
A r. sentença (fls. 106/110), cujo relatório se adota, confirmando
a liminar anteriormente deferida (fls. 57/58), concedeu a segurança pleiteada para
determinar que o impetrado forneça ao impetrante o medicamento descrito à fl. 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-76.2017.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 30.332
3
(Aripiprazol 30mg), ou genérico ou similar, desde que com princípio ativo igual
ao pleiteado, com eficácia semelhante ou que surta os mesmos efeitos,
circunstâncias a serem comprovadas por atestado médico oficial, renovando-se o
fornecimento permanente e regular de toda a medicação, quanto ao que é
necessário, mediante apresentação de receita original de profissional de saúde.
Custas na forma da Lei. Não houve condenação em honorários advocatícios, na
forma do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09.
O Município apelou (fls. 113/117), alegando, preliminarmente,
inadequação da via eleita. No mérito, sustenta que cabe ao Estado de São Paulo o
fornecimento de medicamento de alto custo. Impossibilidade orçamentária.
Necessidade de licitação. Não restou comprovada a incapacidade financeira do
apelado.
Houve resposta (fls. 121/136).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos (fls. 143/148).
É o relatório.
Inicialmente, dá-se por interposto o reexame necessário em
observância ao artigo 496, I, do Código de Processo Civil.
Também, impende consignar que o E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), firmou a tese no
sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-76.2017.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 30.332
4
com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA
do medicamento.
Todavia, ao modular os efeitos da decisão, determinou que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que
forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (grifo no
original).
Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 29/03/2017,
inaplicável a tese firmada no referido julgado.
Por fim, não prospera a alegação de inadequação da via eleita em
razão da necessidade de produção de provas, porquanto estas, na hipótese dos
autos, eram totalmente desnecessárias.
No caso sub judice, é evidente a existência de direito líquido e
certo, já que o impetrante comprovou ser hipossuficiente (fls. 13), portador de
esquizofrenia e necessitar do insumo que lhe foi prescrito (fls. 14/15), vendo-se
obrigado a socorrer-se do Judiciário para conseguir a tutela pretendida.
Na lição do Professor Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se
sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-76.2017.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 30.332
5
(...)
“Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não
há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas,
uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e
provas
oferecidas
pelo
impetrante,
com
subsequente
manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do
postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a
inicial e as informações” 1
Demonstrado está, portanto, o direito líquido e certo para a
impetração do mandado de segurança.
Superada a matéria preliminar, passa-se ao mérito.
Pois bem, dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que a
saúde é direito de todos e dever do Estado. Deve, nestas condições, ser
assegurada pelo Poder Público, razão pela qual incabível a negativa de
fornecimento de remédios essenciais ao tratamento do autor.
Este dispositivo constitucional configura norma de eficácia
imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado,
independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para legitimar a
observância ao direito subjetivo material custodiado.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que
regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a
“execução de ações, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”
(art. 6o, inciso I, letra d).
1 Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 'Habeas Data', 16a
edição, Malheiros Editores, páginas 28 e 29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-76.2017.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 30.332
6
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio ao necessitado. Trata-se de uma garantia constitucional,
cabendo ao Estado observar as normas instituídas pela Carta Magna e garantir ao
cidadão o amplo acesso à saúde, inclusive com o fornecimento dos
medicamentos de que necessita o doente.
Ora, se a saúde constitui, de um lado, direito público subjetivo do
cidadão e, de outro, dever do Estado, é inadmissível que o Poder Público crie
obstáculos ao fornecimento do medicamento pleiteados pelo impetrante, sob o
argumento de que tal concessão implicaria em priorizar-se o interesse individual
em detrimento do coletivo.
Outrossim, tendo-se em vista a importância do bem jurídico
tutelado, a pátria entende descabida a aplicação da teoria da reserva do possível.
A jurisprudência propósito: “(...) 4. Tem prevalecido no STJ o entendimento de
que é possível, com amparo no art. 461, § 5o, do CPC, o bloqueio de verbas
públicas para garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 5. Embora
venha o STF adotando a "Teoria da Reserva do Possível" em algumas hipóteses,
em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica
tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de
ter sua proteção postergada. (REsp 784241/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 23/04/2008)”
Por outro lado, é oportuno frisar que a previsão orçamentária e o
procedimento licitatório são desnecessários para que se cumpra a obrigação, uma
vez que o fornecimento almejado insere-se nas hipóteses de dispensa de certame
(artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93).
Também não há que se cogitar em invasão de matéria de
competência do Poder Executivo, porquanto o apelado pretende tão-somente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-76.2017.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 30.332
7
cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e recuperar a saúde
dos indivíduos (artigo 196 da Constituição Federal). Nesta esteira, deve fornecer
os medicamentos adequados àquele que não possui condições financeiras para
adquiri-los.
E ainda, é infundada a tese de que o Poder Judiciário tem atuado
como cogestor dos recursos destinados à saúde pública. O acolhimento da
pretensão ora deduzida em juízo apenas torna efetivo o direito de integral
assistência à saúde. Essa atribuição não se confunde, em absoluto, com o poder-
dever da Administração Pública de gerir as verbas ou recursos de determinada
área ou, ainda, de estabelecer suas prioridades de atuação, tampouco viola o
princípio constitucional da separação dos poderes.
Nesse sentido a jurisprudência desta C. Corte:
Apelação Fornecimento de medicamentos Tutela antecipada
deferida Dever constitucional e solidário dos entes federativos
em cuidar da saúde do cidadão A administração não pode
eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de numerário ou
necessidade de prefixação de verbas para os atendimentos dos
serviços de saúde Nega-se provimento ao recurso e ao reexame
necessário (AC/RN 1000782-76.2013.8.26.0699; Rel.: José Luiz
Gavião de Almeida; 3a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 11/09/2018).
Mandado de segurança. Fornecimento gratuito de medicamentos.
Direito à saúde garantido pela Constituição Federal (arts. 196 e
198). Dever dos componentes do Estado Federal de prover as
condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito,
inclusive com fornecimento de medicamentos. Possibilidade de
fornecimento de medicamento genérico. Observação que se faz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-76.2017.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 30.332
8
Multa diária. Manutenção do valor. Recurso e reexame
necessário desprovidos. (AC 1001156-32.2018.8.26.0048; Rel.:
Borelli Thomaz; 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/09/2018).
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos.
Legitimidade ad causam dos entes públicos, de forma solidária e
independente da distribuição orçamentária. Prova de hipossuficiência. Imprescindibilidade do provimento
jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida.
Recurso improvido. Necessidade de renovação semestral das
receitas médicas. Recurso oficial provido apenas para tais fins.
(Apelação/Remessa
Necessária
1008105-81.2017.8.26.0606;
Rel.: Bandeira Lins; 8a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 14/11/2018).
Ademais, os profissionais da área de saúde subscrevem atestados
sob as penas da lei, ou seja, estão sujeitos às sanções previstas no artigo 302 do
Código Penal, em caso de falsidade. Suficiente, portanto, a palavra do
profissional.
A necessidade do medicamento está comprovada pela prescrição
que instrui a presente ação. Como profissional responsável pelo
acompanhamento clínico do impetrante, o médico em questão está apto a definir
o tratamento.
Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário analisar se o
tratamento prescrito é ou não eficaz, ou se existe outro que o substitua, pois tal
responsabilidade é atribuição exclusiva dos médicos. No entanto, inadmissível a
exclusão de fornecimento de medicamentos por não estarem na relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001119-76.2017.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 30.332
9
padronizada do governo, visto que cada paciente é único, podendo responder de
modo peculiar a um ou outro tratamento. Estando os medicamentos devidamente
prescritos, não pode o médico restringir seu procedimento científico à frieza da
burocracia de um protocolo.
Nesse contexto, o acolhimento do pedido inicial era mesmo de
rigor, notadamente por se tratar de caso que envolve questão de saúde, devendo o
julgado ser mantido nesse aspecto.
Entretanto, a r. sentença comporta pequena ressalva para reduzir
o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais).
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao reexame
necessário e nega-se provimento ao recurso do Município.
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
**